Tribunal: TJDFT
Processo: 0754707-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754707-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Fort Beef Comercio Varejista De Carnes Ltda Agravada: Dubarcos Bar e Lanchonete Eireli - Me D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Fort Beef Comercio Varejista De Carnes Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo 2a da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0749771-28.2023.8.07.001. Observa-se que as tentativas de intimação da entidade empresarial recorrida foram infrutíferas, de acordo com as certidões referidas no Id. 71881158 e no Id. 72519748. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, novo(s) endereço(s) atualizado(s) para que seja promovida a tentativa de intimação da recorrida para o oferecimento de contrarrazões. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no(s) endereço(s) indicado(s). Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 4 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator